Tribunal: STF
Processo: HC 220592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 09, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DESPROVEU AGRAVO E MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário.



    2. É flagrante o descabimento de agravo (ARE) contra acórdão. Enunciado n. 322 da Símula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.”



    Narra o impetrante que o trânsito em julgado de decisão proferida no âmbito do STJ foi certificado no dia 17/05/2022, 5 (cinco) dias após a publicação da decisão, quando ainda era cabível a interposição de agravo regimental pela defesa. Por essa razão, “os autos foram remetidos à Vara de Origem, a qual determinou, na data de 27/09/2022 a expedição de mandado de prisão contra o paciente”.



    À vista do exposto, pugna pela anulação do trânsito em julgado nos autos nº 1501426-73.2019.8.26.0594.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    In casu, como bem apontou o STJ, o impetrante interpôs recurso de agravo em recurso extraordinário (ARE) contra acórdão que desproveu agravo regimental e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por meio da aplicação dos Temas 181 e 339 do STF (eDOC 09, p. 3-5):



    “Na espécie, o agravante se insurge contra acórdão que desproveu agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, tratando-se, portanto, de recurso manifestamente incabível.



    (...)



    Impõe-se, assim, a aplicação do verbete n. 322 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.



    Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências.



    Ante o exposto, não se conhece do agravo em recurso extraordinário.



    Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão impugnado, com a consequente baixa dos autos.”



    Sendo assim, tratando-se de recurso incabível, correta é a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão impugnado, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEQUÍVOCA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734-STF AO CASO E INDEVIDA INTERPOSIÇÃO RECURSAL NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. Além disso, mostra-se inequívoca (i) a incidência da Súmula 734-STF ao caso, já que o processo transitou em julgado na data de 17/9/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 17/12/2021; bem como (ii) a grosseria na interposição, na origem, de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário baseada em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedente: AR 2788 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28/9/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 51186-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.02.2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente